Tribunal: TJBA
Processo: 8010554-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010554-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO MASCARENHAS ABOIM FREIRE

Advogado(s)
:
DURVAL BRANDAO DE SALLES, LUIS MATHEUS NOGUEIRA NUNES, ARTHUR REIS BRANDAO DE SALLES

AGRAVADO: J.G BARROS REPRESENTACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE CABIMENTO ENFRENTADA E REJEITADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e determinando sua exclusão do polo passivo de execução de título extrajudicial fundada em cheques dos quais não figura como emitente, endossante ou avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado padece de: (i) omissão quanto à análise de documentos que comprovariam autorização/aval do embargado para repasse de cheques; (ii) omissão quanto a suposta confissão de dívida; (iii) omissão e contradição quanto à preclusão da matéria; (iv) omissão quanto à possibilidade de futura desconsideração da personalidade jurídica; (v) omissão para fins de prequestionamento dos arts. 525 e 917 do CPC; e (vi) omissão quanto à preliminar de cabimento do agravo de instrumento fundada no art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que dá provimento a agravo de instrumento não constituem oportunidade para que a parte vencida complemente sua pretensão com documentos novos ou colmate atuação processual deficiente.

4 - Documentos avulsos contendo suposta autorização para repasse de cheques não se confundem com as figuras cambiais do aval e do endosso, que possuem requisitos formais próprios e devem ser lançados no próprio título de crédito ou em folha de alongamento, nos termos dos arts. 17 e 30 da Lei nº 7.357/85.

5 - A questão controvertida no acórdão embargado diz respeito à legitimidade passiva para figurar em execução fundada em títulos de crédito, e não à existência ou inexistência da dívida em si, de modo que eventual reconhecimento de relação comercial não torna o embargado automaticamente legitimado para execução de cheques que não emitiu, endossou ou avalizou.

6 - A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo preclusão pelo não ajuizamento de embargos à execução.

7 - O Poder Judiciário não exerce função consultiva, não lhe competindo sugerir, orientar ou descrever estratégias processuais que as partes poderão adotar, razão pela qual não há omissão em não se pronunciar sobre a possibilidade de futura instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

8 - O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido adequadamente debatida e decidida pelo Tribunal.

9 - A omissão quanto à preliminar de cabimento do agravo de instrumento fundada no art. 1.015 do CPC é reconhecida e suprida, rejeitando-se a preliminar, porquanto o parágrafo único do referido dispositivo prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para suprir omissão e enfrentar preliminar de cabimento do agravo de instrumento, rejeitando-a, sem efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010554-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUIZ ANTONIO MASCARENHAS ABOIM FREIRE
e como apelada
J.G BARROS REPRESENTACOES LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher em parte os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.